Tribunal: TCU
Processo: 020.013/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8475/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.013/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bianca Mary Arruda Fernandes (XXX.294.187-XX); Denize Marques Martins (XXX.949.777-XX); Keit Assumpcao Varela Saluzi Machado (XXX.375.247-XX); Luzia Celia Benevides Monteiro (XXX.258.847-XX); Marcia Valeria Gerhardt Martins (XXX.844.707-XX); Sandra Aparecida Pacheco de Souza (XXX.856.877-XX); Sergio Pacheco de Souza (XXX.549.237-XX); Wilzilea Arruda Fernandes Molina (XXX.616.571-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.